Tribunal: TJMT
Processo: 1022402-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022402-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ANALICE VIGANO BRUSTOLIN - CPF: 589.413.639-34 (AGRAVANTE), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANALICE VIGANO BRUSTOLIN - CPF: 589.413.639-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1022402-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN
e
ANALICE VIGANO BRUSTOLIN

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INOCORRÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO
–

AUSÊNCIA DE PODERES PARA ASSINAR PELOS AVALISTAS E DE OUTORGA UXÓRIA DAS ESPOSAS – NOVAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR
– NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO APÓS O
FALECIMENTO DE PARTE E DE ADVOGADO
–

DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em prescrição intercorrente se evidenciado dos autos que a parte exequente diligenciou regularmente para dar andamento ao feito, apresentando petições requerendo providên
cias úteis ao prosseguimento da

execução
,

ou seja, se não houve inércia da exequente.

2.
Se a
escritura pública de confissão de dívida
que embasa a execução
constitui novação da obrigação original
(contrato de abertura crédito)
, eventuais vícios do contrato que lhe de
ram
origem
foram sanados com a sua lavratura
, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

3. No sistema processual brasileiro, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.
Assim, n
ão demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da ausência de suspensão do processo após o falecimento de parte e de advogado, não há falar-se em nulidade dos atos processuais.

4. O erro material no cálculo do valor executado, consistente na ausência de abatimento do valor da arrematação, não invalida a execução como um todo, tratando-se de questão passível de correção no curso do processo.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e ANALICE VIGANO BRUSTOLIN

na
Execução de Título Extrajudicial
movida
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

contra a decisão que
rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade apresentada pelos executados
.

Arguem os agravantes a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o título que embasa a execução é de 1995, de modo que, ainda que se considere a existência de marcos interruptivos, o lapso temporal decorrido ultrapassa qualquer limite razoável de inércia.

Sustenta a nulidade do título executivo,
uma vez que o executado

EDEMAR assinou
o contrato de abertura de crédito
pelos avalistas ODOVINO BRUSTOLIN e JOSÉ CARLOS BRUSTOLIN sem
possuir
procuração para tanto na data da assinatura, o que invalida o título
.

Alega ainda que no contrato de abertura de crédito firmado em 17/03/1995, que deu origem à confissão de dívida executada, não consta a assinatura das esposas dos avalistas, os quais eram casados sob o regime de comunhão de bens, o que torna o título inexigível.

Afirma que há excesso de execução,
uma vez que foram vendidos judicialmente terrenos urbanos em área nobre no Munícipio de Sorriso/MT
, cujos valores não foram deduzidos no cálculo da quantia devida.

Defende a nulidade da praça e da avaliação em razão da ausência de intimação válida do coproprietário do imóvel rural objeto de expropriação (
matrícula no 9268 do

CRI de Sorriso/MT), bem como da nova inventariante do espólio de ODOVINO BRUSTOLIN, falecido em

2010.

Aduz que no curso do processo sobreveio o falecimento do procurador dos executados (03/09/2023), e na sequência, em 19/10/2023, faleceu a executada PAULINA BRUSTOLIN, esposa do
co-executado
ODOVINO BRUSTOLIN. Contudo, apesar da gravidade e da relevância jurídica dos óbitos, o processo seguiu seu curso com a prática de diversos atos processuais, apesar do expresso requerimento de suspensão formulado nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
301427356
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
306930878
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravada, busca o recebimento de
R$
80.188,84
(oitenta mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), decorrente de E
scritura
P
ública de
C
onfissão de
D
ívida com vencimento em 06 de julho de 1995.

Consta que o r
eferido título se originou de
C
ontrato de
A
bertura de
C
rédito
Fixo
no 950224, no valor de
57.562,53

(cinquenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
, firmado em17/03/1995 pelo
e
xecutado
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN
.

Em razão da inadimplência dos devedores, em 07/08/1995 foi proposta a demanda de origem.

Durante a tramitação da execução, foram penhorados terrenos urbanos em Sorriso/MT,

de titularidade dos executados, com posterior alienação em hasta pública.

Os executados, ora agravantes, então, opuseram Exceção de
pré
- executividade alegando, em síntese: a)
nulidade do rito processual em razão de irregularidades no título

executivo; b) ausência de outorga uxória; c) falsidade das assinaturas dos avalistas; d) necessidade de

revisão contratual por se tratar de crédito rural; e) ausência de apresentação da ficha gráfica completa desde

a data da concessão do empréstimo; f) excesso de execução; g) nulidade dos atos processuais após o

falecimento de
ODOVINO BRUSTOLIN
; h) nulidade dos atos após o falecimento do advogado dos executados; i)

nulidade da avaliação do imóvel; j) inexistência de preclusão consumativa para apresentação de nova

exceção de
pré
-executividade.

Diante da sua rejeição, foi interposto o presente recurso em que os agravantes sustentam
: a) a ocorrência da prescrição intercorrente; b) a nulidade do título executivo por ausência de certeza e liquidez; c) a ausência de outorga uxória; d) o falecimento de partes e do patrono com ausência de suspensão do processo; e) a existência de excesso de execução; f) a onerosidade excessiva e g) a nulidade da avaliação e da praça do imóvel.

Pois bem.

Inicialmente, n
o que concerne à alegada prescrição,
convém destacar que
de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso, entretanto, nem mesmo a parte agravante apontou o período em que a exequente permaneceu inerte, limitando-se a alegar prescrição intercorrente em razão de a execução ter sido proposta em agosto/1995
, ou seja, há muito tempo
.

Contudo, denota-se dos autos de origem que durante todo o tempo a
credora diligenciou regularmente para dar andamento ao feito, apresentando petições e requerendo providências úteis ao prosseguimento da execução.

Logo, não há falar-se em prescrição intercorrente.

A exceção de
pré
-executividade constitui construção pretoriana que admite a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Na hipótese dos autos
, as questões suscitadas pelos agravantes
consistentes
na
nulidade da praça e da avaliação em razão da ausência de intimação válida do coproprietário do imóvel rural objeto de expropriação
, exigem dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade – Pretensão de reforma – Alegação de nulidade do título executivo que deu origem à demanda, em virtude de agiotagem – Não cabimento – Matéria que demanda dilação probatória - A exceção de
pré
-executividade não é incidente apto a substituir os embargos à execução, sendo admitida, tão somente, quando fundada em alegações de nulidade da execução ou de vício ou inexistência de título de executivo, aferível independentemente de dilação probatória – Matéria, outrossim, já ventilada nos embargos à execução opostos pelos agravantes - Decisão mantida – Recurso desprovido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2051431-05.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 06/06/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

E
m relação
à alegação de nulidade do título executivo por vícios na formação do contrato de abertura de crédito, cumpre destacar que o título que embasa a execução
consiste em
uma escritura pública de confissão de dívida, que constitui novação da obrigação original,
de modo que, eventuais vícios no contrato que lhe deu origem restam sanados pelo novo título
.

Neste particular, imperioso destacar que
os instrumentos de novação de dívida constituem novos títulos executivos que substituem as obrigações originais, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, que dispõe:

"
Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior
;"

Assim, a novação, como instituto jurídico, tem como efeito principal a extinção da obrigação anterior e sua substituição por uma nova, com
condições próprias livremente pactuadas entre as partes. Logo, eventuais discussões sobre a dívida original, incluindo falta de assinatura, ausência de poderes para assinar pelos avalistas ou ausência de outorga uxória, restam prejudicadas, pois tais elementos já foram considerados na formação da nova obrigação
,
sobretudo porque
no contrato de confissão de dívida houve a expressa e formal anuência das esposas dos devedores
(ID 82744351-Pág. 45/50).

No caso em tela, o instrumento de novação de dívida preenche todos os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC/15, pois
realizada por escritura pública, devidamente assinada pelas partes
, contendo obrigação certa, líquida e exigível.

Quanto à alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do procurador dos executados (03/09/2023) e da executada PAULINA BRUSTOLIN (19/10/2023), cabe ressaltar que, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Os agravantes não demonstraram de forma concreta qual o prejuízo efetivo decorrente da não suspensão do processo após os falecimentos mencionados, limitando-se a invocar a regra do art. 313, I, do CPC/15, sem evidenciar como a continuidade do feito comprometeu o exercício de seus direitos processuais.

Logo, não demonstrado o efetivo prejuízo da ausência de suspensão do processo, não há falar-se em nulidade dos atos processuais.

Por fim, no que se refere ao alegado excesso de execução, a própria agravada reconheceu em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade que houve um equívoco no cálculo apresentado, por não ter considerado o abatimento do valor da arrematação de R$ 72.000,00, comprometendo-se a apresentar novos cálculos com o devido abatimento.

De se destacar que
tal questão não invalida a execução como um todo, tratando-se de mero erro material passível de correção no curso do processo, sem prejuízo ao prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025